Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-12.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NA LIGAÇÃO DA ENERGIA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA E DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de procedência para condenar a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de ser demasiado o lapso temporal (seis dias) entre o pedido de vistoria e a ligação do fornecimento de energia da nova instalação do padrão de energia (adequação no fornecimento).
Propósito recursal para julgar os pedidos iniciais improcedentes, ou seja, a efetivação da ligação da energia e o dano moral, ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
A energia elétrica é considerada bem essencial e a demora imotivada para restabelecer o serviço, provoca dano moral, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais,
Prazo razoável para a ligação do fornecimento de energia elétrica de dois dias úteis (art. 31, I da Resolução 414/2010). Inconteste a demora na efetivação da ligação da energia elétrica. Seis dias corridos.
A demora na ligação de energia elétrica, com contrato de prestação de serviço público configura falha na prestação do serviço.
Tentativa de resolução administrativa no PROCON.
Pedido de majoração da quantificação do dano moral em sede de contrarrazões, via inadequada. O pedido deve ser manejado via recurso próprio.
Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.
Recurso conhecido e improvido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCELO MENDONCA RODRIGUES - CPF: 873.133.321-49 (REPRESENTANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020